Tribunal: STF
Processo: RE 103955
Classe: RE
Órgão julgador: ALDIR PASSARINHO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1984-11-27
Data de publicação: 1984-11-27

Ementa:
Prescrição penal.
A prescrição prevista no art. 110, § 1º, do código de Processo Penal, com a alteração da Lei 6416/77, implica em considerar-se ter havido renúncia do Estado à execução da pena imposta ao acusado, e não à pretensão punitiva.
Precedentes.
Recurso extraordinário conhecido e provido para que se tenha como atingido a prescrição apenas à pretensão executória da pena.